Tribunal: TJDFT
Processo: 0707779-54.2023.8.07.0012
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. EMISSÃO DE CARTÃO SEM CONHECIMENTO DO CONSUMIDOR. DESBLOQUEIO E USO DO CARTÃO POR TERCEIRO. VÍCIO NO SERVIÇO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEVIDA. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para: a) declarar a nulidade da contratação do cartão de crédito em nome da autora e, por consequência, a inexistência dos débitos; b) determinar que a ré se abstenha de efetuar quaisquer cobranças relativas ao mencionado cartão de crédito, sob pena de multa; c) condenar a parte ré a ressarcir o valor de R$ 2.840,70 (dois mil, oitocentos e quarenta reais e setenta centavos) à autora, já inclusa a dobra legal (CDC, art. 42, parágrafo único), a título de repetição de indébito; d) condenar a parte ré em danos morais, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
2. Recurso recebido apenas em seu efeito devolutivo, eis que não demonstrada a probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação a ensejar a atribuição de efeito suspensivo, conforme art. 43 da Lei no 9.099/95.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 59522575.
4. Fica deferida a gratuidade de justiça à recorrida, eis que assistida pelo Núcleo de Práticas Jurídicas do IESB, o que denota condição de hipossuficiência.
5. A relação jurídica estabelecida é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços (artigo 14 do CDC).
6. Do acervo probatório constante dos autos, depreende-se que o recorrente não logrou êxito em demonstrar a regularidade da contratação do cartão de crédito pela recorrida, permanecendo a tese de contrato irregular e de fraude perpetrada por terceiros. Resta, pois, caracterizado o vício no serviço prestado, que além de emitir cartão de crédito sem autorização, sem pedido e ainda sem sequer o conhecimento do consumidor, permitiu o acesso por terceiros e a efetivação de débitos na conta bancária da recorrida.
7. Como pontuado na sentença de origem, a recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório (CDC, art. 14, §3o) com vistas a elidir sua responsabilidade, pois não juntou aos autos qualquer comprovante de que a solicitação do cartão de crédito foi feita pela autora e as transações contestadas foram por ela efetuadas, não sendo suficiente apenas alegar que a culpa pelo ocorrido seria exclusivamente da consumidora que teria fornecido os dados a terceiros.
8. Constatada a falha na prestação de serviços e o desconto indevido na conta bancária da recorrida, presentes os requisitos para a repetição do indébito de forma dobrada, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC. Desse modo, devida a dobra estabelecida no dispositivo em comento, não merecendo prosperar o argumento do recorrente de que a devolução em dobro somente é válida caso comprovada a má-fé em sua conduta, por não encontrar guarida no referido dispositivo legal. Assim, não restou demonstrada qualquer hipótese de engano justificável para a emissão de cartão de crédito sem autorização da consumidora.
9. A situação narrada pela autora mostrou-se suficiente para atingir sua integridade psíquica e lhe tirar a paz e o sossego, inclusive de forma duradoura, o que torna necessária a reparação pelos danos morais sofridos. Demais disso, a autora foi incluída em cadastros negativos de crédito, em razão de dívida atrelada ao cartão emitido em seu nome sem o seu consentimento.
10. Quanto à fixação do valor da reparação moral, é preciso levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade da vítima, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
11. Neste cenário, não merece redução o valor fixado (R$ 2.000,00), uma vez que guarda correspondência com o gravame sofrido (art. 944 do Código Civil), além de sopesar as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes, a extensão e a gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), tudo com esteio nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
12. Ademais, conforme entendimento jurisprudencial dominante, o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, mostrando-se competente para eleger os critérios quantificadores do dano extrapatrimonial, de modo que a reforma só é possível quando o montante concedido ferir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verifica no presente caso.
13. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
14. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, consoante artigo 55, da Lei no 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.